Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-67.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE PARCELAS VINCENDAS. ARTIGO 1.426 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu petição inicial de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário por recusa do exequente em emendar a inicial excluindo juros remuneratórios de parcelas vincendas após vencimento antecipado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a correção do indeferimento da petição inicial em razão do descumprimento reiterado da determinação judicial para excluir juros remuneratórios incidentes sobre parcelas vincendas em caso de vencimento antecipado da dívida por inadimplemento do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.426 do Código Civil estabelece expressamente que em caso de vencimento antecipado não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, constituindo norma cogente de ordem pública não afastável por convenção entre as partes.
4. A verificação de erro de cálculo consistente na cobrança de juros por período não decorrido não configura revisão de ofício de cláusula contratual (vedada pela Súmula 381/STJ), mas correção do demonstrativo de débito exigido pelo art. 798, parágrafo único, do CPC.
5. A cláusula contratual que prevê exigibilidade integral do título em caso de inadimplemento não tem o condão de afastar a aplicação do art. 1.426 do Código Civil, que impede a cobrança de juros por período não decorrido, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. É cabível o indeferimento da petição inicial quando a parte, devidamente intimada, não cumpre a determinação judicial de emenda para sanar vício que compromete o regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
7. No caso concreto, está correto o indeferimento da petição inicial, tendo em vista que a parte exequente, mesmo após reiteradas oportunidades e esclarecimentos prestados pelo magistrado, recusou-se deliberadamente a apresentar planilha de cálculo com a devida exclusão dos juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas vincendas, impondo-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
9. Tese: “Em caso de vencimento antecipado da dívida, devem ser excluídos os juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas vincendas relativamente ao período não decorrido, nos termos do art. 1.426 do Código Civil, sendo cabível o indeferimento da petição inicial quando o exequente, mesmo após reiteradas determinações judiciais, recusa-se a apresentar planilha de cálculo com a devida amortização”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.426; CPC, arts. 321, 783, 798, §ú.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1014426, 20160110682514APC, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2017, publicado no DJe: 09/05/2017; TJDFT, Acórdão 1988951, 0711582-29.2024.8.07.0006, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1985082, 0713574-16.2024.8.07.0009, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.